Tribunal: TJDFT
Processo: 0703635-25.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CUSTAS. INDICAÇÃO À PENHORA, PELO DEVEDOR, DE BEM QUE NÃO INTEGRA SEU PATRIMÔNIO. DESISTÊNCIA DA INDICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese o apelante foi condenado, nos autos do processo de origem, a arcar com os ônus da sucumbência por ter dado causa ao ajuizamento da ação de embargos de terceiro em virtude da indicação, à penhora, de bem imóvel que não integrava o patrimônio do devedor.

2. A ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse em virtude de ato jurisdicional.

3. Devem ser atribuídos a quem que deu causa à constrição indevida os respectivos honorários de advogado, arbitrados em sede de embargos de terceiro, nos termos do enunciado no 303 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. O devedor que indica à penhora bem que sabe não integrar seu patrimônio deve arcar com os ônus da sucumbência. 4.1. Persiste esse direcionamento normativo ainda que, posteriormente, formule requerimento de desistência da mencionada penhora, pois, nesse caso, haverá evidente reconhecimento da legitimidade do pedido formulado nos embargos de terceiro.

5. Recurso conhecido e desprovido.